Tribunal: TJPA
Processo: 0804310-15.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804310-15.2024.8.14.0000

PACIENTE: JAIRO BARCELOS LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
ART. 21, DO DECRETO-LEI 3.688/41 C/C ART. 7°, INC. I, DA LEI N° 11.340/06.

1)
AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA FACE À INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A RESPALDAR A EXORDIAL ACUSATÓRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE. O trancamento de ação penal é medida excepcional e de cognição sumária, devendo ser adotado somente quando restar evidenciada,
primo ictu oculi
, ausência de justa causa, atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, ausência de pressupostos processuais ou condições da ação, o que não se verificou
in casu
, pois há prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria delitiva, especialmente advindos do depoimento da suposta vítima e de seu filho
,
não havendo que se falar em constrangimento ilegal. 2
)
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer do
Writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL impetrado por Everson Pinto da Costa em favor de JAIRO BARCELOS LIMA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal
[1]
c/c arts. 647
[2]
e 648
[3]
, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua.

Em síntese, narra o impetrante ter sido o paciente denunciado, sem justa causa, pela suposta prática da contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica, consoante previsão do art. 21, do Decreto-Lei 3.688/41 c/c art. 7°, inc. I, da Lei n° 11.340/06.

Aduz a ausência de justa causa à ação penal por carência de suporte probatório mínimo a respaldar o oferecimento da exordial acusatória.

Por fim, requer a concessão da ordem para determinar o trancamento da referida ação penal.

Juntou diversos documentos.

Os presentes autos vieram-me por distribuição, ocasião em que, não havendo pedido liminar, determinei a requisição de informações à autoridade inquinada coatora e, em seguida, o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer.

O juízo impetrado prestou informações regulamente.

O Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Nevs, se manifestou pelo conhecimento do
w
rit
e, no mérito, pela denegação da ordem requerida.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 648
. A coação considerar-se-á ilegal:
I
- quando não houver justa causa;

VOTO

Pretende o impetrante tão somente o trancamento da ação penal nº
0800699-36.2024.8.14.0006
, em trâmite na Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua, por ausência de justa causa, consubstanciada na alegação de carência de suporte probatório mínimo a respaldar a exordial acusatória oferecida em desfavor do paciente.

Inicialmente, é cediço que o trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
só se admite em casos excepcionais, quando, de plano, puder ser comprovado constrangimento ilegal decorrente de manifesta atipicidade formal ou material da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade, ausência de pressupostos processuais ou condições da ação, ou, ainda, ausência de justa causa.

É a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI
[1]
:

“21-A.
Excepcionalidade do trancamento: o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional.

Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação. A falta de tipicidade, por exemplo, é fonte de trancamento
. Verifique-se na jurisprudência: STF: ‘É pacífico a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em considerar excepcional o trancamento da ação penal, pela via processualmente acanhada do habeas corpus. Via de verdadeiro atalho que somente autoriza o encerramento prematuro do processo-crime quando de logo avulta ilegalidade ou abuso de poder (HCs 86.362 e 86.786, da minha relatoria; e 84.841 e 84.738, da relatoria do Ministro Marco Aurélio).’ (HC 107.187 / SP, 2ª T., rel. Ayres Brito, 06.03.2012, v.u.)”.
(grifo nosso)

In casu
,
a ausência de justa causa por atipicidade da conduta do paciente diante da carência de suporte probatório mínimo a respaldar a exordial acusatória oferecida contra ele, não está demonstrada
primo ictu oculi
. Explico:

Verifico que a denúncia, aditada que foi, observou todos os requisitos constantes do art. 41, do CPP
[2]
, mostrando-se clara e precisa ao descrever a prática de contravenção penal, em tese, pelo paciente, bem como todas as suas circunstâncias, possibilitando que o acusado compreenda plenamente o fato que lhe é imputado e exerça a ampla defesa, além de estar alicerçada em provas testemunhais.

A peça acusatória se originou a partir do depoimento da vítima MARIANA DO O TEIXEIRA SANTOS à autoridade policial (ID 18631740), que embasou a peça proemial,
in verbis:

“(...) que teve um relacionamento com o Sr. JAIRO BARCELOS LIMA (...) durante 18 anos e está separada desde fevereiro e com o mesmo tem um filho de 16 anos; Que foi para a casa do seu irmão pois a esposa dele, sua cunhada estava aniversariando; Que em determinado momento seu irmão lhe perguntou se poderia convidar seu ex-companheiro e a Ofendida informou que não via problemas; Que quando o Sr. Jairo chegou no local o cumprimentou e foi embora com o seu filho; Que aproximadamente 40 minutos depois de ter chegado em sua residência foi surpreendida com o Agressor adentrando o imóvel e indo até o seu quarto e lhe desferiu 02 tapas em seu rosto; Que o indagou porque ele estaria fazendo isso e o mesmo respondeu que a Ofendida estava fazendo "chacota" dele e que já estava sabendo que ela tinha uma outra pessoa; Que a Ofendida lhe respondeu que não lhe devia satisfações;
Que o seu filho que estava no quarto ouviu a discussão e retirou o seu ex-companheiro de dentro do imóvel
(...)”

Ademais, consta a declaração do filho do casal, referindo (ID 18631740 - Pág. 34),
verbis:

“(...)QUE é filho da Ofendida; Que não ouviu seu pai entrar no imóvel pois estava em seu quarto;
Que ouviu gritos da sua mãe vindo do quarto e foi até lá saber o que estava acontecendo;
Que não presenciou as agressões físicas mas presenciou as discussões e tirou o seu pai de casa mandando ele ir embora”

Logo, os argumentos trazidos pelo impetrante não podem ser comprovados de plano, uma vez que
há nos autos indícios suficientes de autoria revelados, sobretudo, por declarações da vítima e do filho do casal em sede inquisitiva.

Portanto, é induvidoso que a peça acusatória narra o fato típico e contém suficientes indícios de autoria e prova da materialidade do fato, não se vislumbrando de forma inconteste a alegada ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal em comento, a qual requer uma análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que não se admite na via estreita do
writ.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE
. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CRIME FORMAL. DANO POTENCIAL AO BEM JURÍDICO TUTELADO (FÉ PÚBLICA). RECONHECIMENTO. DECLARAÇÃO FALSA SOBRE CONDUTOR DE VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. TIPICIDADE. FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE. AUSÊNCIA DE DOLO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA
.

1.
O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória
, o que não se verificou na espécie.

(...)

3. No mais,
o habeas corpus não se apresenta como via adequada ao trancamento da ação penal, quando o pleito se baseia em falta de justa causa (ausência de dolo e tipicidade), não revelada, primo oculi. Intento, em tal caso, que demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via estreita do writ
.

4. Ordem denegada.”
(STJ, HC 380.622 / SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, j. 07/03/2017) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO OCORRÊNCIA –
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA – LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO SUFICIENTE
.

I – A denúncia só deve ser anulada, por inépcia, quando o vício, se existente, apresentar tal gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional.

II –
A alegação de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal deve vir acompanhada de provas contundentes, pois, do contrário, o feito deve seguir seu curso regular, produzindo-se as provas pertinentes
.”
(TJ/MG, HC 10000190458760000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 19/05/2019) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS
. PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 1º, VI, DA LEI N. 8.072/90).
PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE
. PEÇA ACUSATÓRIA OFERECIDA APÓS DILIGÊNCIAS REQUISITADAS PELO ÓRGÃO MINISTERIAL, QUE REFORÇARAM A
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DO DELITO
.
EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA
.”
(TJ/SC, HC 4017163-68.2018.8.24.0900, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. 24/07/2018) (grifo nosso)

Logo,
entendo existir justa causa para o prosseguimento da ação penal em comento
, de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal do paciente e, via de consequência, trancamento do processo criminal reclamado.

Ante o exposto, conheço do
writ
e
denego a ordem
.

É como voto.

[1]

Código de Processo Penal Comentado
.
14ª Ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1295.

[2]

Art. 41
. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Belém, 24/05/2024